Tribunal: TCU
Processo: 005.107/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria para verificar a boa e regular aplicação de recursos na execução das obras de construção e manutenção dos campi da Fundação Universidade Federal do Pampa (Unipampa)

Inteiro teor:
Acórdão 500/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do item 9.3 do Acórdão 1232/2018-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio Monteiro, proferido nos presentes autos de auditoria na Fundação Universidade Federal do Pampa (Unipampa) para verificar a conformidade da aplicação de recursos na execução de obras em seus campi , em que restou assinalada a seguinte determinação à Unipampa: "9.3 determinar à Unipampa que conclua o Processo Administrativo 23100.001255/2011-28, assegurando à empresa Brasil Arquitetura o direito ao contraditório e à ampla defesa, com vistas a avaliar a responsabilidade da projetista e quantificar os possíveis prejuízos causados por erros de projeto do Centro de Interpretação do Pampa, se devidamente comprovados, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, os resultados e providências adotada." Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos às peças 263-264; e Considerando que a Unipampa instaurou e encaminhou a TCE ao Tribunal, autuada nesta Corte de Contas sob o número TC Processo 039.811/2023-9 (relator Ministro-Substituto Augusto Sherman), em trâmite na AudTCE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumprido o item 9.3 do Acórdão 1232/2018-TCU-Plenário ; b) comunicar a prolação do presente Acórdão à Fundação Universidade Federal do Pampa; e c) arquivar os presentes autos com fundamento no art. 169, inc. III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 005.107/2014-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 032.562/2017-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 024.746/2017-7 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Brasil Arquitetura Ltda. (45.878.386/0001-77); Marcelo Carvalho Ferraz (XXX.668.788-XX); Maria Beatriz Moreira Luce (XXX.210.180-XX); Roberlaine Ribeiro Jorge (XXX.016.280-XX); Ulrika Arns (XXX.111.020-XX). 1.3. Interessado: Fundação Universidade Federal do Pampa (09.341.233/0001-22). 1.4. Entidade: Fundação Universidade Federal do Pampa. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.8. Representação legal: Fernanda Cardoso de Almeida Dias da Rocha (271223/OAB-SP), Rafael Câmara Barreto e outros, representando Marcelo Carvalho Ferraz; Lucas Carneiro Gorgulho Mendes Barros (390306/OAB-SP), Julia Citrangulo (444736/OAB-SP) e outros, representando Brasil Arquitetura Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.